Tribunal: TJBA
Processo: 8050019-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050019-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: NILAIDE LINS DA ROCHA Advogado(s):ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REENQUADRAMENTO DE CONTRATO COLETIVO PARA INDIVIDUAL ("FALSO PLANO COLETIVO"). REAJUSTES ANUAIS DA ANS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO LASTREADA EM TÍTULO JUDICIAL. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELA HIPERVULNERABILIDADE DA IDOSA (99 ANOS). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu tutela de urgência para determinar o recálculo de mensalidade de plano de saúde. A decisão recorrida determinou a redução do valor da mensalidade de R$ 5.198,00 para R$ 2.431,89, com base em título judicial que reconheceu a natureza de "falso plano coletivo" e determinou a aplicação dos índices da ANS para planos individuais. A operadora agravante sustenta a impossibilidade de concessão da tutela, alegando a natureza coletiva do contrato, a necessidade de perícia atuarial e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a rediscussão do mérito da causa (natureza do contrato e validade dos reajustes) em sede de agravo contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o recálculo imediato das mensalidades. III. RAZÕES DE DECIDIR Acolhimento da preliminar de impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que o mérito já foi decidido por sentença confirmada em segundo grau, operando-se a preclusão consumativa. A pendência de recurso sem efeito suspensivo nas instâncias superiores não autoriza o revolvimento de fatos e provas já julgados. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) milita em favor da agravada, porquanto amparada em acórdão unânime deste Tribunal que declarou a abusividade dos reajustes aplicados. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, considerando a idade avançada da beneficiária (99 anos) e sua condição de hipervulnerabilidade, sendo o valor cobrado pela operadora capaz de comprometer sua subsistência e o acesso à saúde. A decisão agravada harmoniza-se com o sistema de proteção do consumidor e o Estatuto do Idoso, garantindo a eficácia da prestação jurisdicional e a dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão do mérito da causa em fase de cumprimento provisório de sentença quando a matéria já foi objeto de decisão exaustiva nas instâncias ordinárias. 2. A condição de hipervulnerabilidade de idoso de idade avançada, somada à existência de título judicial favorável, justifica o deferimento de tutela de urgência para compelir a operadora de saúde ao recálculo imediato de mensalidades reconhecidamente abusivas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 520, 931, 937 e 995; CDC, art. 6º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050019-82.2025.8.05.0000, em que figura como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, como apelada, NILAIDE LINS DA ROCHA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora